Tribunal: STF
Processo: HC 200332
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 123.835/ES, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Buscando o trancamento da ação penal e a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 2, fl. 63):
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA DENÚNCIA. EXPECIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE PRESCINDÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTACÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 
    1. O c. STJ já firmou entendimento no sentido de que a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória, de forma que prescinde de fundamentação complexa ou motivação exauriente. (RHC 52.916/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
    2. Não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação. Precedentes.
    3. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que "poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, p r conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".
    4. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos delitos imputados ao paciente, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão cautelar, não há razão para acolher o pleito do impetrante.
    5. Ordem conhecida e denegada. 
    Contra o referido julgado, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 2, fls. 239-241), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 264):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ . DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PLEITO FORMULADO NO HC 532.429/ES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula n. 182/STJ. Na hipótese, o recorrente alega ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento de outro processo, qual seja, o HC 532.429/ES.
    2. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento do presente recurso em habeas corpus, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
    3. No caso, note-se que o presente recurso em habeas corpus, distribuído em 12/2/2020, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 532.429/ES, de minha relatoria, o qual não foi conhecido em decisão publicada em 17/12/2019, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (HC 0018605-34.2019.8.08.0000), já tendo sido a matéria devidamente apreciada, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a inépcia da inicial acusatória e a carência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia; e (b) a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e a necessidade de substituir a custódia por prisão domiciliar, pois o paciente é o único responsável pela filha, que necessita de cuidados especiais. Requer o impetrante, ao final, a concessão da ordem, para determinar a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente. 
    É relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia trazida pela defesa nos seguintes termos: 
    No mais, consoante anteriormente explicitado, da análise dos autos, note-se que o recurso em habeas corpus, distribuído em 12/2/2020, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 532.429/ES, de minha relatoria, o qual não foi conhecido em decisão publicada em 17/12/2019, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (HC 0018605-34.2019.8.08.0000), já tendo sido a matéria deduzida devidamente apreciada, o que constitui óbice ao seu conhecimento. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do recurso por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 532.429/ES. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o pedido que se traduz em mera repetição de impetração anteriormente formulada (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame pelo acórdão ora impugnado (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    De todo modo, em relação à prisão preventiva, o Tribunal estadual pontuou (Doc. 2, fls. 73-74):
    Com efeito, compulsando os autos, verifico que há prova da existência do crime e indícios da autoria, mormente pelo teor do relatório final da Autoridade Policial de fls. 1134/114 e, em especial, do depoimento da testemunha Michele Martins às fls. 842/845, essa que afirmou, dentre outros detalhes, que dias antes do homicídio, o paciente teria feito uma reunião em seu bar com a presença dos supostos executores, Thiago, seu sobrinho, Zélucas e Antônio, vulgo "gambá", para tramarem o assassinato. 
    […]
    Ademais, é possível observar que o M.M. Juiz de origem devidamente fundamentou a necessidade do acautelamento do réu em razão da reiteração delitiva deste, o qual já responde por outra ação penal, bem como é investigado em um inquérito policial, ambos em razão das supostas práticas do crime previsto no art. 334, do CPB. 
    A propósito, em informações prestadas em mídia de fls. , ressaltou o d. Magistrado que o último crime do qual o paciente é investigado foi supostamente praticado já após o início das investigações acerca do homicídio ora tratado, o que demonstra que nem mesmo sob grave imputação criminosa, o paciente deixou de cometer outros ilícitos. 
    A apontada autoridade coatora destacou, ainda, a desproporcionalidade da conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, o qual teria determinado a morte da vítima em razão das discussões e do incômodo deste último com o som alto do estabelecimento comercial do acusado. 
    Conforme destacado, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito em razão de demonstrar incômodo com o som alto do estabelecimento comercial do acusado. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158.559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente